Tribunal: TJBA
Processo: 0001199-47.2011.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001199-47.2011.8.05.0199

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIACAO SALUTARIS E TURISMO SA e outros

Advogado(s): PEDRO PAULO VIEIRA BARBOSA, WILSON TAVARES DE CARVALHO, RICARDO MONTE DE SOUSA, ANA LUIZA GRECCO ZANON, FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, KATE ANNE COSTA FERREIRA, VALLERIA SOUSA BASTOS, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: LUCILEIA MARIA GUIMARAES DE SOUZA SAMPAIO e outros

Advogado(s):TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TERCEIRO NÃO USUÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. POSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAL E MORAL. VALIDADE DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, contra
comando sentencial
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada por LUCILEIA MARIA GUIMARÃES DE SOUZA SAMPAIO e GESSÉ BARBOSA SAMPAIO, condenou a Transportadora ao pagamento de indenização por danos materia
l
e mora
l
, além de reconhecer o direito regressivo da Empresa,
em face da
Seguradora denunciada à lide, condenada a ressarcir parcialmente os valores pagos pela Transportadora, com ressalvas,
no tocante
à fluência de encargos, durante o período de sua liquidação extrajudicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve conduta ilícita por parte da VIAÇÃO SALUTARIS apta a ensejar sua responsabilização; estabelecer a possibilidade de denunciação da lide, em relação de consumo; verificar a responsabilidade da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, em liquidação extrajudicial, frente à apólice vigente; e analisar a razoabilidade e proporcionalidade dos valores fixados a título de indenização por danos material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da Empresa de Transporte é objetiva, com base no art. 14 do CDC, estendendo-se aos terceiros prejudicados, nos termos do art. 17 do mesmo diploma.

4. O conjunto probatório, boletim de ocorrência, prova testemunhal e fotos do acidente, comprovam que o sinistro decorreu do desprendimento da banda de rodagem de pneu de ônibus da Transportadora, que trafegava na mesma via, o que caracteriza fortuito interno.

5. A Transportadora não comprovou excludente de responsabilidade, como a inexistência do defeito ou culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe incumbia, conforme o art. 14, §3º, do CDC e art. 373, II, do CPC.

6. O dano material foi corretamente fixado, com fulcro na Tabela FIPE do mês do sinistro (julho de 2011), diante da perda total do veículo.

7. A indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso (acidente com capotamento, perda total do bem e risco à integridade física).

8. A denunciação da lide à Seguradora, embora em demanda consumerista, foi admitida pela jurisprudência por não prejudicar a celeridade processual e garantir o direito regressivo.

9. Não há solidariedade entre seguradora e segurada na presente hipótese, tratando-se de direito regressivo, com responsabilidade contratual limitada aos termos da apólice, que previa cobertura, somente, para dano moral.

10. Os honorários de sucumbência foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos
des
providos.

—————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14, §3º, e 17; CPC, arts. 85, §11, 125, e 373, II; Lei nº 6.024/1974, art. 18, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2202344-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos von Adamek, j. 13.09.2023; TJ-BA, ApCiv nº 0347235-52.2012.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 09.12.2021; TJ-AM, ApCiv nº 0637588-16.2014.8.04.0001, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 27.05.2019; STJ, REsp 925.130/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.02.2012, DJe 20.04.2012.

—————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 0001199-47.2011.8.05.0199
,
tendo como Recorrentes
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A e a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
,
figurando como Recorridos
LUCILEIA MARIA GUIMARÃES DE SOUZA SAMPAIO e GESSE BARBOSA SAMPAIO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER PARCIALMENTE DO
APELO
INTERPOSTO PELA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, BEM COMO EM
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A
.

Salvador, .